Tribunal: TJES
Processo: 5018030-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018030-62.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO PAULO SOUZA MOURA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CUMPRIMENTO INSUFICIENTE DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUALIZADO PARA CADA ESPÉCIE.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
ART. 2º, INCISO XII, DECRETO
Nº 11.846/2023. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão que concedeu indulto ao agravado, em relação à pena restritiva de direitos e à pena de multa, com fundamento no art. 107, II, do Código Penal, extinguindo a execução penal. O agravante alega que o indulto foi concedido sem que o apenado tivesse cumprido a fração mínima exigida da pena até 25 de dezembro de 2023, conforme previsto no Decreto nº 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o agravado preenche os requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 11.846/2023 para a concessão do indulto natalino, especialmente em relação ao cumprimento mínimo de um terço das penas restritivas de direitos impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto nº 11.846/2023 exige, em seu art. 2º, inciso XII, o cumprimento de um terço de cada pena restritiva de direitos para a concessão do indulto, no caso de não reincidência, até 25 de dezembro de 2023.
Verifica-se que o agravado não cumpriu um terço das penas restritivas de direitos: apenas 2,61% das horas de prestação de serviços à comunidade e 5% da prestação pecuniária, o que é insuficiente para satisfazer o requisito temporal exigido.
A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores estabelece que não é admissível a soma das penas restritivas de direitos para aferir o cumprimento da fração mínima necessária ao indulto. Cada pena deve ser considerada de forma individual (HC 934.844/STJ e HC 298.461/RS).
A flexibilização dos critérios estabelecidos no Decreto nº 11.846/2023 pelo Poder Judiciário violaria a separação dos poderes, sendo vedada a ampliação ou modificação dos requisitos definidos pelo Presidente da República, conforme disposto no art. 84, XII, da CF/1988 e reafirmado pela jurisprudência (AgRg no HC 389.601/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 389.601/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.09.2018; STJ, HC 934.844, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 02.09.2024; STJ, HC 298.461/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.12.2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (mov. 80.1) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0005841-65.2016.8.08.0050, que concedeu o indulto a
JO
Ã
O PAULO SOUZA MOURA,
com relação à(s) pena(s) restritiva(s) de direitos e a pena de multa, na forma do art. 107, inciso II, do Código Penal e declarou extinto o processo de execução penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau afirmou que a decisão impugnada concedeu o indulto natalino da pena corporal sem que o agravado cumprisse os requisitos previstos no Decreto nº 11.846/2023, eis que embora tenha preenchido alguns deles, “(condenado a crime permissivo), não completou 1/4 de pena preso provisoriamente até 25 de dezembro de 2023”.

Assim, no entender do órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição, “conforme informação constante no mov. 1.1, bem como se extrai do Infopen, o apenado esteve encarcerado provisoriamente do período de 29/08/2015 a 28/12/2015, pela condenação em análise. Consta, ainda, o alvará de soltura pela concessão de liberdade provisória nas páginas 44-45 da seq.1.1.

Nesse sentido, considerando a pena imposta de 03 anos e 06 meses de reclusão, seria necessário o cumprimento de no mínimo 10 meses e 15 dias, encarcerado provisoriamente para o alcance da fração de 1/4 de pena. Logo, considerando o período de prisão provisória ora exposto, isto é, 29/08/2015 a 28/12/2015, vê-se que o apenado apenas resgatou 04 meses de pena, não alcançando o requisito expresso no Decreto Presidencial em questão”.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, e para o deslinde da presente
quaestio,
ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.846/2023, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 2º, inciso XII e 9º. Vejamos:

Art. 2º. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...
)

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; (...).

Art. 9º. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Já o artigo 1º lista os crimes pelos quais o indulto coletivo e a comutação de penas não alcançam as pessoas que porventura tenham sido condenadas.

I
n casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado no bojo da Ação Penal nº 0006458-59.2015.8.08.0050, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (com a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 300 dias-multa, em regime aberto, convertida a pena privativa de liberdade em 02 (duas) penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade por igual período, e prestação pecuniária no valor de 2 salários-mínimos (mov. 6.2).

Destarte, conforme descrito nas próprias contrarrazões recursais, o agravado cumpriu até 25/12/2023, 22,68 horas das 868 horas estipuladas da sua PSC, ou seja, 2,61% da pena; também quitou 2 (duas) parcelas da sua prestação pecuniária, ou seja, 5% da pena; ficou preso provisoriamente no período entre os dias 29/08/2015 a 28/12/2015, ou seja, 9% da pena; “existe, outrossim, informação nos autos de detração referente ao período de recolhimento domiciliar noturno em medida cautelar (TEMA 1155) e decisão (ev. 45) deferindo a detração, bem como na aba ‘eventos’ consta que o agravado cumpriu pena - por 1 ano, 1 mês e 12 dias -, ou seja, 31 por cento da pena” até o dia 18/10/2024 (mov. 77.1).

Ou seja, diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que até o dia 25/12/2023, o agravado não havia cumprido 1/3 (um terço) de cada uma das modalidades de penas restritivas de direitos pelas quais foi condenado, não fazendo jus, portanto, ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em especial no inciso XII, do artigo 2º.

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS PENAS SUBSTITUTIVAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução contra a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, alegando o cumprimento parcial das penas restritivas de direitos impostas em substituição à pena privativa de liberdade. O agravante sustenta que quitou mais de 30% do valor da prestação pecuniária e cumpriu 37,49% das horas de prestação de serviços à comunidade, pleiteando, assim, o reconhecimento do indulto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: determinar se o agravante preenche os requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 11.846/2023 para a concessão do indulto natalino, considerando o cumprimento parcial das penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto nº 11.846/2023 prevê, no art. 2º, XII, que o indulto é concedido a condenados com penas substituídas por restritivas de direitos, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço de cada uma das penas alternativas, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes. 4. A jurisprudência dos tribunais superiores reforça que o Poder Judiciário não pode modificar os requisitos estabelecidos pelo Decreto Presidencial para concessão do indulto, sob pena de usurpação da competência do Presidente da República (AgRg no HC 389.601/SP). 5. O agravante cumpriu 37,44% da prestação de serviços à comunidade, atendendo ao requisito temporal para essa modalidade de pena. No entanto, quitou apenas 16,66% da prestação pecuniária, proporção essa inferior àquela exigido pelo Decreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão do indulto, nos termos do art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023, é necessário o cumprimento de um terço de cada uma das penas restritivas de direitos impostas, sendo insuficiente o cumprimento parcial de apenas uma delas”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XII. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 389.601/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018; TRF 4ª R., AG-ExPen 9000525-77.2024.4.04.7002, rel. Des. Fed. Ângelo Roberto Ilha da Silva, j. 17.09.2024; TRF 4ª R., AG-ExPen 9000776-95.2024.4.04.7002, rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, j. 10.09.2024; TJRS, AgExPen 8000043-68.2024.8.21.0074, rel. Des. Rogerio Gesta Leal, j. 22.08.2024. (TJES; AG-ExPen 5014597-50.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Adriana Costa de Oliveira; Julgado na Sessão Virtual de 21 a 25 de outubro de 2024).

Por oportuno, trago à colação duas decisões monocráticas recentemente proferidas no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, refiro-me ao HC n. 934.844, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), DJe de 02/09/2024 e ao HC n. 944.261, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/09/2024, nas quais, em resumo, restou consignado que o referido Tribunal Superior vem decidindo que o cumprimento da fração de pena prevista como critério objetivo para a concessão do indulto - de um terço ou de um quarto - deve ser aferida com relação a cada uma das sanções alternativas impostas ao postulante, tidas individualmente, ou seja, “para fins de concessão de indulto, a fração de pena cumprida exigida incide em cada uma das penas restritivas de direitos impostas na sentença (HC 298.461/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014)”.

Cristalizando tal linha de raciocínio, entende-se que “não é admissível que duas penas restritivas de direito, autônomas por definição legal (art. 44,
caput
, do CP), de naturezas diversas e aplicadas cumulativamente, sejam somadas e consideradas pena única para fins de aferição do requisito temporal pressuposto equivalente ao cumprimento de mais de 1/3 ou 1/2 das sanções até a data limite. Em outras palavras, a pendência da liquidação da prestação de serviços à comunidade não pode ser suprida pelo pagamento da prestação pecuniária e vice-versa. Do contrário, bastaria que o sentenciado, já favorecido por ter sido poupado da privação de liberdade, a seu bel prazer cumprisse somente uma das penas restritivas, pagando toda a prestação pecuniária para, de modo instantâneo, ter saldado metade das penas indevidamente combinadas e alcançar o indulto, sem destinar um minuto sequer de seu tempo à obrigação de prestar serviços à comunidade. Poderia também fazer o inverso, selecionando qual pena prefere cumprir. Desta forma, para obtenção do indulto, a exigência de cumprimento de certa fração de pena incide sobre ambas as restritivas de direitos”. (HC n. 934.844, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), DJe de 02/09/2024).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
DOU
PROVIMENTO
, reformando integralmente a decisão ora impugnada (mov. 80.1) e, por consequência, afastando a concessão do indulto, com base no Decreto nº 11.846/2023, ao ora agravado, João Paulo Souza Moura.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)